Tribunal: TJPA
Processo: 0010038-21.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010038-21.2016.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREVES (2ª Vara)
APELANTE: JUCINELIE MOREIRA BISPO - Def. Público Márcio Figueira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
2.

A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
3.

Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação dos réus.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 24 de agosto de 2019.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JUCINELIE MOREIRA BISPO
, vulgo ¿boca de aranha¿ contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves, que após condenação pelo Conselho de Sentença, fixou a pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, §2º, I, III e IV e art. 155, §4º, IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a delatória, em suma, no dia 20/07/2008, por volta das 8:00hs, neste Município de Breves, no interior da residência da vítima, o réu
Jucinelie
e outros acusados, após constrangerem a vítima mediante violência a manter conjunção carnal com o acusado José Antônio, mataram-na com golpes de faca e por meio de estrangulamento com uma corda, bem como subtraíram um aparelho de som e um aparelho de DVD.

Consta na denúncia, também, que o acusado José Antônio era ex-companheiro da vítima, com quem mantinha um relacionamento conturbado e já havia várias vezes a ameaçado de morte e, inclusive, teria se evadido deste Município de Breves logo depois do crime sem dar qualquer satisfação.

Consta ainda, que o adolescente Emerson de Souza Pereira, filho da vítima foi quem achou o corpo com vários golpes e uma corda amarrada em seu pescoço.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou os indigitados pelos delitos de prática dos crimes de homicídio qualificado por ter sido cometido mediante promessa de recompensa, com emprego de asfixia e com utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido (artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal Brasileiro) e de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal), cuja vítima foi Benedita de Souza Bontá.

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 30/11/2016, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do réu Jucinélie Moreira Bispo, nos termos já aqui descritos (fls. 764/766).

Ao sentenciar, o magistrado
a quo
aplicou-lhes as sanções anteriormente delineadas, quais sejam,
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, §2º, I, III e IV e art. 155, §4º, IV, do Código Penal brasileiro, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 771/775), requer a defesa a
anulação do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em contrarrazões (fls. 798/802), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O feito me veio regularmente distribuído onde às fls. 809 determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifesta pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos (fls. 812/819).

É o relatório.

À revisão em 09 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

Em breves palavras, inicio o voto ressaltando que o princípio da Soberania dos Veredictos, assegurado na Constituição Federal (art. 5º, inc. XXXVIII, "c"), bem como o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, autorizam que se anule julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completa e manifestamente da prova dos autos.

Tal não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas para o fato, respaldados nas provas existentes no processo.

Assim sendo, ao Conselho de Sentença é facultado escolher uma das versões verossímeis, desde que amparada pelos elementos de prova constantes dos autos.

Feitas essas considerações, passo ao exame das razões recursais.

Visando a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri e a submissão do ora apelante a novo julgamento, sustenta a defesa que tal decisão do júri Popular foi baseada em provas frágeis e contraditórias, ressaltando que inexiste nos autos indícios de autoria. Contudo, razão não assiste à defesa.

Isso porque, da análise acurada dos autos, constatei que a decisão do júri popular foi baseada em provas reais de testemunhas, vejamos:

A filha da vítima,
Lucinda de Souza Bontá,
narrou em juízo, que:
¿Que chegou no local e presenciou a vítima com várias facadas e com uma corda no pescoço; que verificou que no interior da casa estava faltando um DVD e um aparelho de som; que tinha um motor dentro do guarda roupas; que o comentário era que José Antônio e Boca de Aranha (Jucinelie) que tinha pegado o motor; que quando José Antônio foi preso ele confessou que havia praticado o homicídio conjuntamente com Luciel e Jucinelie (...); que sabe nos dias que antecederam o crime, a mãe da depoente estava tentando vender uma casa na capital deste Estado; Que o REDONDO sabia que a vítima estava tentando vender a casa; que a morte se deu por conta disso; que soube que José Antônio se juntou com Luciel e Jucinelie para pegar o dinheiro da venda da casa; que José Antônio daria R$ 5.000,00 para Luciel e Jucinelie matarem a vítima; (...) que José Antônio achava que a vítima já estava com o dinheiro; (...) que todos os três sempre andavam juntos (...); que chegou a ver Antônio José com Jucinelie andando juntos; que ele (Antônio José) ficou pela rua com Luciel e Jucinelie durante todo o dia (...).¿

A testemunha
Maria Santana Macedo Alves
, enfatizou perante o júri popular que:
¿que chegou na casa, entrou no quarto e ela estava morta; (...) que estava só de calcinha com uma corda no pescoço; (...) que um dia antes dos fatos viu Jucinelie andando com José Antônio ex-companheiro da vítima; que no dia do crime a vítima havia chegado de Belém e sabe que o casal brigou bastante (...) que José Antônio havia prometido uma quantia em dinheiro para Luciel e Jucinelie para matar a vítima; que ambos ajudaram José Antônio a matar a vítima; que José Antônio sabia que a vítima iria receber uma indenização, só que ela não sabia que ela tinha desistido de receber (...)¿

Idair Jardim Baia
esclareceu:
¿(...) que na noite anterior, por volta de 01h ele ouviu barulho de som vindo da casa da vítima; que não suspeitou de nada; que o casal sempre brigava; que José Antônio sempre andava com Luciel e Jucinelie.¿

Com efeito, a tese acolhida pelos jurados, de que o recorrente foi um dos autores do crime de homicídio qualificado e roubo, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, tendo o Conselho de Sentença apenas optado pela tese apresentada que lhe pareceu mais coerente, não se podendo falar portanto, em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

No mesmo sentido, colaciono recente julgado desta Turma Recursal:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇAO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EMBASADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO ALTERNATIVO PARA REFORMA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
3. Nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, só deve ser anulado o julgamento do Tribunal do Júri se o mesmo estiver integralmente dissociado do cotejo probatório, o que não se configura quando os jurados optam por uma das teses ventiladas durante a instrução criminal e a decisão está amparada em provas coligidas nos autos, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos
.
(
...)
5. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (2019.03515417-84, 207.593, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29) destaquei.

Por todo o exposto, e consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator